Tribunal: TJMT
Processo: 1030064-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINA MARIA RODRIGUES - CPF: 594.776.281-15 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS TELEFONIA. NEGATIVA DE DÉBITO.
HISTÓRICO DE PAGAMENTOS REALIZADOS. SERVIÇO INSTALADO NO MESMO ENDEREÇO INDICADO COMO SEU DOMICÍLIO NO PROCESSO No 1025316-17.2020.8.11.0001.
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito
em que a Recorrente
REGINA MARIA RODRIGUES
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 125,55 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
inserida em
14.08.2017,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja declarada a inexistência do débito e condenar empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

4.

Inexistência de impugnação específica
, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5.
Com efeito, se a empresa digitaliza
histórico de consumo
,
pagamento de 5 (cinco) faturas anteriores,
referente a linha fixa sob o no. (65) 3637-3931,

entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

6.
Ademais, destaco que a empresa de telefonia comprovou que a instalação dos serviços fora realizada no endereço:
Rua Mestre Albertino Silva, n. 366, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT. Confira,
coincidentemente, o mesmo endereço preenchido pelo autor em nota promissória como sendo seu domicílio, juntado no processo sob o no 1025316.-17.2020.8.11.0001

7.
As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica
; todavia, podem ser consideradas quando acompanhadas de demais elementos probatórios de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

8.
Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

9.
“
Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência”.
(TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020)

10.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno
a parte Recorrente
REGINA MARIA RODRIGUES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022